Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO (TFE). BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. DIREITO À ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “(I) determinar o cancelamento da cobrança do IPVA do ano de 2024 incidente sobre o veículo do autor (I/KIA STONIC MHEV SX, placa SSK2F97), dado o reconhecimento do direito à isenção tributária com base no art. 2o, inc. XIII, da Lei Distrital no 6.466/19; bem como (II) condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser atualizado desde a data da presente sentença (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da data da primeira negativação indevida (súmula 54 do STJ)”.
2. Fato relevante. O autor não obteve a isenção do IPVA no ano de 2024, em razão da existência de débito inscrito em dívida ativa, referente à taxa de funcionamento de estabelecimento – TFE dos exercícios de 2020 e 2021, cuja baixa da inscrição da pessoa jurídica ocorreu em 17/09/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) legitimidade da inscrição do nome do autor na dívida ativa; (ii) direito à isenção do IPVA do ano de 2024; (iii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iv) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 4o da Lei Complementar Distrital no 783/2008 dispõe: “A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal”.
5. É fato incontroverso que em 17/09/2019 o autor/recorrido promoveu a baixa na inscrição da pessoa jurídica IMA Instituto Médico de Acupuntura LTDA, junto à Secretaria de Economia, Junta Comercial do DF (ID 70330415, pág. 13 e ID 70330180) e a Receita Federal, conforme certidão exibida na inicial, em que consta como motivo “extinção por encerramento liquidação voluntária” (ID 70330174). Assim, configura-se indevida a dívida vinculada à referida taxa (TFE), referente aos exercícios de 2020 e seguintes, objeto de inscrição em dívida ativa em nome do autor, porquanto as atividades empresariais já estavam encerradas.
6. Ademais, inexiste obrigação legal dos sócios de comunicar o encerramento da pessoa jurídica ao DF Legal, importando destacar que a falta de integração entre os sistemas da Administração Pública não pode acarretar prejuízo ao administrado. E sendo indevida a inscrição do nome do recorrido em dívida ativa, o dano mora é presumido - in re ipsa (TJDFT, Acórdão no 1861730, 07409421320238070016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024).
7. No tocante ao IPVA, o autor comprovou ser proprietário de veículo híbrido desde 2024 (ID 70330193 e 70330194), hipótese que assegura o direito do autor à isenção tributária, nos termos do artigo 2o, XIII, da Lei Distrital no 6.466/2019.
8. Nesse cenário, ante o nexo de causalidade entre a inscrição indevida do nome do autor na dívida ativa e a negativa de isenção do IPVA (artigo 2o, § 6o, I da Lei Distrital no 6.466/2019), visto que o Distrito Federal não apresentou motivo diverso para justificar a recusa à isenção do IPVA, escorreita a sentença que reconheceu o direito do recorrido à isenção do IPVA/2024 e a consequente anulação do lançamento do imposto.
9. Outrossim, o Distrito Federal é responsável pela reparação dos danos morais in re ipsa causados e, em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, configura-se que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo do instituto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 783/2008, art. 4o; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, XIII, § 6o, I; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1861730, 07409421320238070016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.